Tribunal: TJDFT
Processo: 0736289-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA. NÃO MAJORAÇÃO.
1. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Muito embora, não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional a incidência da verba honorária na liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC.
2. Consoante à regra do art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, somente é permitida quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, situação que não se enquadra o processo de origem, uma vez que a verba honorária foi fixada sobre o excesso do crédito exequendo.
3. Não se majoram os honorários advocatícios pela sucumbência recursal, quando a parte recorrida, regularmente intimada, não apresenta contrariedade ao recurso (art. 85, § 11, do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.